Tribunal: TJMT
Processo: 1006355-85.2021.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006355-85.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AMARILIO TORIBUGO - CPF: 329.412.341-87 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES E PREJUDICIAIS DE MÉRITO REJEITADAS.
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS –
JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA NO JUÍZO DE ORIGEM - DESNECESSÁRIA NOVA CONCESSÃO - BENEFÍCIO QUE SE ESTENDE A TODAS AS INSTÂNCIAS E ATOS DO PROCESSO
–
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
-
ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE – IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA -
LITISPENDÊNCIA E CONEXÃO
– HIPÓTESES NÃO CONSTATADAS -
PRELIMINARES REJEITADAS

–
PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE –
PREJUDICIAIS DE MÉRITO REJEITADAS
-
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO COM INDÍGENA – LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DEDUÇÕES INDEVIDAS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – FRACIONAMENTO DE DEMANDAS – DANO MORAL AUSENTE – RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO – MÁ-FÉ DO RÉU NÃO CONSTATADA –
INTENÇÃO DOLOSA DO AUTOR NÃO CONFIGURADA – MULTA INDEVIDA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

O benefício da justiça gratuita concedido no juízo de origem, desde que não seja revogado no curso da lide, estende-se a todas as instâncias e atos do processo.

Se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC, não há ausência de dialeticidade recursal.

Há litispendência quando a mesma matéria é discutida simultaneamente em dois processos diversos, com identidade de partes, de objeto e de causa de pedir (art. 337, §2º, do CPC).

Ausente o risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, não se justifica a conexão dos processos.

“Os negócios jurídicos inexistentes e os absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não são suscetíveis de confirmação, tampouco não convalescem com o decurso do tempo, de modo que a nulidade pode ser declarada a qualquer tempo, não se sujeitando a prazos prescricionais ou decadenciais
”

(AgRg no AREsp 489.474/MA).

Se a instituição financeira não comprova a regularidade do empréstimo consignado firmado com indígena, tem-se por inexistente a dívida.

O fracionamento de Ações com o mesmo fundamento e contra o mesmo réu configura demanda predatória e, portanto, é indevida a indenização por dano moral, sob pena de enriquecimento ilícito.

Quando não constatada a má-fé, a restituição do indébito deve ocorrer na forma simples (art. 42 do CDC).

Se não houve intenção dolosa do autor no exercício dos direitos processuais, não se aplica a multa descrita no artigo 81 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Danos Morais
julgada improcedente, com condenação do autor à multa por litigância de má-fé de 5% sobre o valor atualizado da causa, bem como a arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios de 12% sobre o mesmo montante, porém suspensa a exigibilidade da obrigação nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

O apelante pede a concessão do benefício da justiça gratuita e a exclusão da multa aplicada.

Aduz que
não ficou comprovada a legalidade do Contrato

e, por isso, pugna pela
restituição
do indébito em dobro e reparação por dano moral.

Nas contrarrazões o apelado suscita preliminares de ausência de dialeticidade e de litispendência ou conexão com a Ação n. 1006353-18.2021.8.11.0003. Também aponta prescrição e decadência.

No mérito, busca o não provimento
do Recurso (ID. 141482711).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo provimento (ID. 149225730).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Justiça Gratuita

O apelante obteve a justiça gratuita no juízo de origem e o benefício não foi revogado no curso da lide, sendo desnecessário deferi-lo novamente, pois seus efeitos se estendem a todas as instâncias e atos processuais

(EDcl no AgRg no AREsp 582062).

Preliminar – Ausência de Dialeticidade

O apelado argui em preliminar a inadmissibilidade do Recurso por violação ao princípio da dialeticidade.

Porém, o apelante expôs os motivos pelos quais entende que a sentença deva ser alterada e impugnou satisfatoriamente os fundamentos nela utilizados, como exige o art. 1.010, II, do CPC.

Rejeito a preliminar.

Preliminar – Litispendência/Conexão

O reconhecimento da litispendência tem como objetivo impedir que a mesma matéria seja discutida simultaneamente em dois processos diversos. Isso acontece quando, em ambos, as partes, o objeto e a causa de pedir são idênticas (art. 337, §2º, do CPC).

O apelado aduz que a Ação n. 1006353-18.2021.8.11.0003 trata da eficácia da contratação do cartão de crédito consignado e que as partes, o pedido e a causa de pedir são idênticos aos da presente Ação.

Todavia, a documentação anexada pelo apelante não comprova que de fato todos os registros no INSS tiveram origem na mesma avença. Assim, não é suficiente para comprovar essa arguição, o que impede o seu acolhimento.

Em relação à conexão (art. 55, § 3º, do CPC), não se justifica pois não há risco de decisões conflitantes ou contraditórias.

Rejeito a preliminar
.

Mérito

O autor sustenta na inicial que estão sendo descontados valores em seu benefício previdenciário referentes a empréstimo consignado que não reconhece.

A Ação foi julgada improcedente e ele condenado ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Em relação à eficácia do Contrato, esta Câmara julgadora, na Apelação n°. 1001074-21.2021.8.11.0110, de relatoria do Des. Guiomar Teodoro Borges, assim definiu:

(...)

A legislação própria, especial, no caso o Estatuto do Índio (Lei 6001/73), considera nulos “atos praticados entre o índio não integrado e qualquer pessoa estranha à comunidade indígena quando não tenha havido assistência do órgão tutelar competente” (art. 8º).

A norma peremptória regrada no citado art. 8º reconhece efeito ao ato praticado no caso em que o Índio revele consciência e conhecimento do ato praticado, desde que não lhe seja prejudicial, e da extensão de seus efeitos.

Nota-se, então, que o ato praticado pelo Índio só pode eventualmente produzir efeito jurídico, se não lhe causar prejuízo e ainda se o Índio revelar consciência e conhecimento do ato praticado, particularmente no que toca a respectivos efeitos.

No caso, a Instituição Financeira contratou com Índio sem que, para tanto, tenha avaliado sua condição vulnerável de consumidor. Não há prova de que se trata de indígena integrado à comunhão nacional, seja na forma prevista no art. 9º do Estatuto do Índio, ou seja, por decisão judicial, seja por outro meio de prova capaz de mostra tivesse o silvícola, por ocasião da contratação, plena consciência e conhecimento dos efeitos e extensão do impacto que tal ato alcançaria em sua minguada aposentadoria mensal.

De notar-se ainda, porque pertinente, que o julgador na aplicação da Lei, há que levar em conta a natureza dos valores objeto da tutela e bem assim os fins sociais a que a norma se destina (art. 5º LINDB).

O quadro fático posto em relevo bem espelha o significado social, humanitário mesmo, que representa o minúsculo benefício social assegurado a uma indígena, induvidosamente sem conhecimento e desinformada quanto aos efeitos do ato que praticara, que passa a corroer a longo prazo aquilo que representa um mínimo existencial que se pretende proteger.
(...)

Como visto, nesses casos não há como presumir que a autonomia de vontade foi plenamente exercida pelo consumidor, já que se encontra em posição de extrema vulnerabilidade perante uma instituição financeira de grande porte. Ademais, não ficou demonstrado nos autos que foram feitos os esclarecimentos adequados.

O oferecimento de crédito consignado para beneficiários de programas sociais é atitude corriqueira dos Bancos e campeão de reclamações no canal de atendimento “Consumidor.gov.br” e no Banco Central, segundo levantamento inédito realizado pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor que apurou o seguinte:

O saldo do primeiro ano de pandemia de Covid-19 não foi bom para o consumidor brasileiro, especialmente os clientes de bancos. Um levantamento inédito feito pelo Idec (Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor) em dois canais que atendem consumidores – Consumidor.gov.br e Banco Central – mostra uma explosão de reclamações sobre os serviços financeiros.
As ocorrências envolvendo o crédito consignado ficaram em primeiro lugar, com um aumento de 179% nos registros em relação a 2019.

Na plataforma do Consumidor.gov.br o
aumento foi de 441% sobre a ocorrência classificada como “Cobrança por serviço/produto não contratado/não reconhecido/não solicitado”
. No ranking do Banco Central houve aumento de 56% nos registros de reclamações sobre as operações classificadas como “Oferta ou prestação de informação sobre crédito consignado de forma inadequada”.

(...)
"
O aumento no volume de reclamações é consequência da ausência de uma política pública estruturada para combater os abusos dos bancos e maior fiscalização, principalmente na oferta de crédito. Muitas renegociações foram abusivas e houve oportunismo de achar que todos os idosos aposentados e pensionistas estavam em busca de mais crédito, com ampliação da margem de 5% do crédito consignado
. E assim, houve a realização de muitas operações não solicitadas. É importante que os consumidores estejam atentos às negociações firmadas através de contratos", conclui Amorim.

Portanto, é imprescindível máxima proteção legal para a população vulnerável.

E as alterações introduzidas pela Lei do Superendividamento (n°. 14.181/2021) no Código de Defesa do Consumidor e no Estatuto do Idoso reforçam essa necessidade.

No mais, o art. 373, II, do CPC, enuncia que “
o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”
, o que não foi cumprido nesta lide, pois o apelado não demonstrou ter adotado as cautelas indispensáveis e prestado o devido esclarecimento sobre os efeitos da avença, que, por conseguinte, deve ser declarada nula.

No que tange às prejudiciais de mérito suscitadas pelo apelado, o STJ já consagrou que os negócios jurídicos absolutamente nulos não convalescem com o tempo e por isso não estão sujeitos ao prazo prescricional e nem ao decadencial.

Para ilustrar:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO REQUERIDO.

1. Admissível o agravo, apesar de não infirmar a totalidade da decisão agravada, pois a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a impugnação de capítulos autônomos da decisão recorrida apenas induz à preclusão das matérias não impugnadas.

2. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes.

3. Os negócios jurídicos inexistentes e os absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não são suscetíveis de confirmação, tampouco não convalescem com o decurso do tempo, de modo que a nulidade pode ser declarada a qualquer tempo, não se sujeitando a prazos prescricionais ou decadenciais. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ.
4. Agravo regimental desprovido
. (AgRg no AREsp 489.474/MA, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgamento em 08/05/2018, DJe de 17/05/2018).

E também o
AgRg no REsp 1481240/ES.

Desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO COM INDÍGENA - NULIDADE DO CONTRATO DECLARADA EM SENTENÇA

–
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO REPARATÓRIA – NÃO OCORRÊNCIA –
DEDUÇÕES INDEVIDAS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ABALO CONFIGURADO –
RECURSO PROVIDO
.

Os negócios jurídicos absolutamente nulos não convalescem com o decurso do tempo e, sendo assim, não estão sujeitos à prescrição. O pleito de indenização pelos danos morais é acessório e por isso seu prazo prescricional está adstrito ao do pedido principal.

Os abatimentos indevidos em aposentadoria configuram ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa prova.
(AP 1000652-15.2019.8.11.0046, julgamento em 30/09/2020).

E ainda:

AP 1001031-93.2018.8.11.0044;

AP 1001234-55.2018.8.11.0044;

AP 1001234-55.2018.8.11.0044;

AP 1000560-37.2019.8.11.0046;

AP 1001034-48.2018.8.11.0044.

Quanto ao dano moral, é preciso observar uma particularidade desta demanda.

Em consulta no PJE (primeiro grau) identifica-se que o apelante propôs
19 Ações
com o mesmo argumento aqui apresentado. Logo, trata-se de demanda predatória, atitude que não pode ser tolerada pelo Judiciário.

Diante disso, fica afastado o direito à indenização, sob pena de enriquecimento imotivado.

No que concerne aos valores abatidos do benefício previdenciário, devem ser devolvidos na forma simples, pois não está configurada a má-fé da parte contrária (art. 42, parágrafo único, do CDC).

No que diz respeito à multa por litigância de má-fé, só é devida quando constatada alguma das situações elencadas no art. 80 do CPC, o que não se verifica neste caso.

E é descabido determinar a devolução ou compensação do montante que o réu afirma ter disponibilizado, pois se não atuou com a devida cautela, deve assumir o risco advindo de sua negligência.

Pelo exposto,
com amparo no art. 932 e na Súmula 568 do STJ,
rejeito as prejudiciais de mérito suscitadas

e dou

parcial provimento ao Recurso
para declarar inexistente o débito descrito na inicial, condenar o apelado à restituição na forma simples da quantia descontada do benefício previdenciário do apelante, com juros de mora e correção monetária a contar de cada dedução
e afastar a multa por litigância de má-fé
.

Em razão da sucumbência recíproca, cada parte deverá arcar com 50% das despesas e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o montante atualizado da causa, com a ressalva do art. 98, §3º, do CPC, em relação ao autor.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022